Tribunal: STF
Processo: RE 1403915
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos com base no art. 102, III, a, da Constituição contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, em sede de controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade de Lei do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre o tipo de utilização admitida no imóvel onde hoje funciona o 23º Batalhão de Polícia Militar, no bairro do Leblon. Eis o teor da norma impugnada:



    Art. 1º O terreno ocupado pelo 23º Batalhão da Polícia Militar, no nº 905 da Avenida Bartolomeu Mitre, e circundado pelas ruas Capitão César de Andrade, Visconde de Albuquerque e Mário Ribeiro, no bairro do Leblon, em caso de desativação daquela unidade de Segurança Pública, tem seu uso restrito a abrigar instalações do serviço público e/ou áreas de convivência e lazer para a população. 



    Parágrafo único. A área a que se refere o caput está delimitada no Anexo Único desta Lei Complementar.



    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da lei municipal sob os seguintes fundamentos: (i) possibilidade da fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos pelo órgão competente para tanto, sempre que houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto; (ii) violação à autonomia federativa por interferência na gestão do patrimônio público estadual. O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:



    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL RESTRITIVA DO USO DE IMÓVEL ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA AFERIÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA DE EFEITO CONCRETO. INVASÃO DA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. NECESSÁRIA A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PLANEJAMENTO URBANÍSTICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FEDERATIVA. PROCEDÊNCIA. Representação por inconstitucionalidade com a qual pretende o Procurador Geral do Estado do Rio de Janeiro haver a declaração, com eficácia ex tunc e efeito erga omnes, da inconstitucionalidade formal e material do artigo 1º da Lei Complementar nº 162/16, do Município do Rio de Janeiro, que restringiu o uso do terreno ocupado pelo 23º Batalhão da Polícia Militar, no bairro do Leblon, ao abrigo de instalações do serviço público ou a áreas de convivência e lazer para a população, em caso de desativação da unidade de segurança pública. Possibilidade da fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos pelo órgão competente para tanto, sempre que houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Ato impugnado que, ao dispor sobre a gestão do patrimônio imobiliário do Estado, impondo a maneira de sua utilização, acabou por invadir a esfera de atribuições do Poder Executivo Estadual. Modificação do Plano Diretor que depende da participação popular através de entidades representativas locais, conforme se depreende da leitura da Constituição Estadual, o que no caso não ocorreu. Violação à autonomia federativa por interferência na gestão do patrimônio público estadual. Procedência da representação.



    A Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro sustenta que (i) não se discute que norma de efeito concreto pode ser atacada pelo controle abstrato, mas a exigência para tal é que a norma produza efeitos abstratamente considerados, o que não é o caso em tela, e (ii) o Poder Executivo não detém iniciativa legislativa privativa para deflagrar projeto legislativo para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.



    O Prefeito do Município do Rio de Janeiro alega que o acórdão recorrido violou o disposto nos arts. 2º; 18; 30, VIII; 61; 125, § 2º; 182, § 4º, da Constituição da República, uma vez que:



     (i) “a lei impugnada trata de um ÚNICO IMÓVEL. Assim, não é cabível a representação por inconstitucionalidade contra uma lei não dotada de um mínimo de coeficiente de generalidade e abstração”; 



    (ii) “se exigir, como condicionante para a validade do processo, a observância de outros instrumentos da democracia direta não tem amparo na Lei maior, em clara violação ao art. 61 da Constituição da República”; 



    (iii) a LC 219 não viola o Plano Diretor; 



    (iv) o Poder Executivo não detém iniciativa legislativa privativa para deflagrar projeto legislativo para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.



    Os recursos merecem ser providos.



    Esta Corte já assentou a possibilidade da fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Nesse sentido, veja-se a ADI 4.048-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    No entanto, não é o caso dos autos, tendo em vista que a Lei Municipal em análise restringe o uso de bem imóvel específico pelo Poder Executivo. Logo, não há falar na possibilidade de controle concentrado de constitucionalidade da norma. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: ADI 2422, Rel. Min. Celso de Mello, e ADI 4040, Relª. Minª. Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 6.161/2007, ALTERADO PELO DECRETO N. 6.267/2007, QUE “DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO E EXCLUSÃO, NO PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO – PND, DE EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INTEGRANTES DA REDE BÁSICA DO SISTEMA ELÉTRICO INTERLIGADO NACIONAL – SIN, DETERMINA À AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL PROMOÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS CONCESSÕES”. 1. Preliminar de inépcia da petição inicial pela ausência de fundamentação do pedido de declaração de inconstitucionalidade. 2. Impossibilidade de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo de efeito concreto. O Decreto n. 6.161/2007, alterado pelo Decreto n. 6.267/2007 não se dota das características de abstração e generalidade para ser processado e julgado pela via eleita. 3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento aos recursos, para julgar improcedente a representação de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de fevereiro de 2023e fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator